Tribunal: TJSP
Processo: 2115538-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATROPELAMENTO – VIA FERREA ( TREM ) – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Inconformismo contra decisão que rejeitou impugnação do cumprimento de sentença manejada pela devedora. Impugnação que visa rediscutir a matéria já dirimida em fase de cumprimento. Multa de 10% ( dez por cento ) sobre o débito que é

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATROPELAMENTO – VIA FERREA ( TREM ) – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Inconformismo contra decisão que rejeitou impugnação do cumprimento de sentença manejada pela devedora. Impugnação que visa rediscutir a matéria já dirimida em fase de cumprimento. Multa de 10% ( dez por cento ) sobre o débito que é devida. Regularidade da decisão agravada, ausente vício de motivação. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115538-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante RUMO
MALHA PAULISTA, é agravado PAULO RENATO LEAL ZACHARIAS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115538-97.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 2/5
Recurso de Agravo de Instrumento: 21155538-97.2020.8.26.000.
Comarca: Campinas.
07a Vara Cível.
Processo no: 0000344-32.2020.8.26.0114.
Prolator ( a ): Juiz Celso Alves de Resende.
Agravante ( s ): Rumo Malha Paulista Sociedade Anônima.
Agravado ( s ): Paulo Renato Leal Zacharias.

VOTO No 48.810/2020.--
RECURSO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
ATROPELAMENTO – VIA FERREA ( TREM ) – AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - FASE
DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Inconformismo contra decisão que rejeitou impugnação do
cumprimento
de
sentença
manejada
pela
devedora.
Impugnação que visa rediscutir a matéria já dirimida em fase
de cumprimento. Multa de 10% ( dez por cento ) sobre o débito
que é devida. Regularidade da decisão agravada, ausente vício
de motivação. Decisão mantida. Recurso de agravo de
instrumento não provido.

Vistos.
Agravo de Instrumento interposto
em ação de reparação de danos morais, fundada em responsabilidade
civil extracontratual, em fase de cumprimento provisório de sentença,
contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada,
ora agravante (folhas 113/115, copiada às folhas 126/128).
Insurge-se a agravante alegando,
em síntese, que: a) o cumprimento provisório de sentença tem origem
em ação indenizatória embasada em acidente ferroviário, no qual o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115538-97.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 3/5
irmão do agravado, que estava comprovadamente embriagado quando
adentrou a linha férrea, foi atropelado e veio a óbito ; b) não deve
arcar com o pagamento da indenização objeto da execução, devido à
culpa exclusiva da vítima ; c) depositou integralmente o valor do
débito exequendo, a fim de garantir a execução e apresentar
impugnação, motivo pelo qual é descabida a incidência da multa de
10% e dos honorários sucumbenciais ; d) a decisão agravada carece
de fundamentação, por isso é nula.
Requer a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento, para que seja reformada a
decisão agravada nos termos ora postos.
Recurso
processado
sem
concessão de liminar ( folhas 135/136 ).
Manifestação
da
agravante
opondo-se à realização do julgamento virtual ( folhas 139/140 ).
A agravante juntou memoriais (
folhas 142/144 ).
Regularmente
intimado
para
contraminuta, o agravado quedou-se inerte ( folha 145 ).
Este é o relatório.
De início, em que pese a ausência
de contrarrazões ofertadas no prazo legal, o agravado juntou petição,
impugnando os termos do recurso ( folhas 149/150 ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115538-97.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 4/5
Em observância ao princípio da
preclusão temporal, a peça deve ser desconsiderada para todos os
efeitos probatórios, dada a intempestividade, nem se tratando de
manifestação acerca de fato novo.
No mais, cuida-se na origem de
ação reparatória de danos advindos de acidente em malha ferroviária
mantida pela agravante ( requerida ).
Iniciado
o
cumprimento
provisório de sentença, a agravante opôs impugnação, esta rejeitada
pela decisão agravada.
Ao contrário do defendido, a
impugnação carece de fundamento para afastar a cobrança.
Isto porque, a matéria discutida,
ou seja, eventual culpa exclusiva da vítima, diz respeito à fase de
conhecimento, já abarcada pela sentença condenatória.
Assim, vedada a análise, nesta
sede processual, sobre eventual culpa exclusiva da vítima quando do
acidente ferroviário.
Ora,
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença não é meio hábil a rediscussão meritória,
mas antes visa combater eventual excesso de execução, o que não se
vislumbra dos autos.
De outro lado, a agravante
pretende afastar a incidência da multa de 10% ( dez por cento )
prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil.
A tal respeito, o valor depositado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2115538-97.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5/5
nos autos destinou-se à garantia da execução e não ao pagamento
voluntário do débito no prazo em que intimada, razão pela qual a
incidência da multa decorre de disposição legal.
Da
mesma
forma,
devidos
honorários sucumbenciais, vencida a agravante, rejeitada a
impugnação, ausente qualquer irregularidade neste tocante.
Por fim, a agravante defende vício
de motivação da decisão agravada.
Do visto, a decisão, copiada às
folhas 126/128, possui fundamentação clara e suficiente a amparar as
razões da rejeição da impugnação, o que não ensejou prejuízo
processual ou dificuldade para elaboração de defesa pela agravante.
Por todo o visto, é o caso de
manutenção da decisão agravada, que bem dirimiu a matéria.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR